Tribunal: TJSP
Processo: 0051225-98.2019.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
INQUÉRITO POLICIAL – Apuração, em tese, de crime de responsabilidade praticado pelo Prefeito do Município de Cachoeira Paulista – Desobediência – Intuito deliberado de desatender a ordem judicial não demonstrado – Fixação da multa diária na hipótese de descumprimento de ordem judicial afasta a tipicidade da conduta – Promoção de arquivamento por parte da D. Procuradoria Geral de Justiça –

Ementa:
INQUÉRITO POLICIAL – Apuração, em tese, de crime de responsabilidade praticado pelo Prefeito do Município de Cachoeira Paulista – Desobediência – Intuito deliberado de desatender a ordem judicial não demonstrado – Fixação da multa diária na hipótese de descumprimento de ordem judicial afasta a tipicidade da conduta – Promoção de arquivamento por parte da D. Procuradoria Geral de Justiça – Arquivamento determinado.